Tribunal: TJSP
Processo: 2116648-63.2022.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2022-09-02
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão monocrática que negou o efeito suspensivo ao recurso de Agravo de Instrumento, em razão da ausência de pressupostos autorizadores da medida almejada, especialmente o perigo de lesão grave ou de difícil reparação – Minuta recursal que insiste na reconsideração da decisão e no provimento do recurso – Ausente fundamentos a amparar a pretensão – Manutenção da r. decisão

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão monocrática que negou o efeito suspensivo ao recurso de Agravo de Instrumento, em razão da ausência de pressupostos autorizadores da medida almejada, especialmente o perigo de lesão grave ou de difícil reparação – Minuta recursal que insiste na reconsideração da decisão e no provimento do recurso – Ausente fundamentos a amparar a pretensão – Manutenção da r. decisão monocrática – Agravo interno não provido.

Dispositivo: Negam provimento ao recurso.